Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708804-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 48656340) opostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão ID 48189712, de minha Relatoria que não reconheceu do recurso por entender que havia sido configurada a intempestividade da interposição. A parte Embargante opõe embargos de declaração alegando a a existência de vício na decisão, sob o argumento de que deve prevalecer a intimação via PJE, uma vez que é adepta ao sistema de intimação eletrônica. É o relatório. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023 14:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador